Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1.360 - STF. ARE 1.491.413. possibilidade de retificação de requisitórios expedidos. expedição de precatórios complementares ou suplementares. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA.NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.170 - STF. recurso conhecido e provido.
1. Conforme exposto no primeiro julgamento, a decisão objurgada foi proferida no sentido da impossibilidade da expedição de requisitórios complementares. Ocorre que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.491.413, e relativamente ao Tema 1.360, que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.” Desse modo, a decisão da Suprema Corte possibilita a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago em caso de substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, como no caso em questão.
2. Em julgamentos anteriores, manifestei pela prevalência da coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial fixou expressamente os parâmetros para incidência da correção monetária e juros de mora. Contudo, o STF, no julgamento do Tema 1.170, entendeu pela possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada. Desta forma, considerando o entendimento firmado pela Corte Suprema acerca da possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada, merece retratação o julgado proferido por esta Corte de Justiça.
3. recurso conhecido e provido.